Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-42.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1011418-42.2017.8.11.0000
RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público, assim ementado (id. 113622486):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA CONFIGURADA – CATEGORIA QUE EXERCE ATIVIDADE RELACIONADA À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – AÇÃO PROCEDENTE.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgando a Reclamação n. 6568, decidiu que determinadas categorias em razão da essencialidade e indispensabilidade dos serviços que prestam, como é o caso dos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem e segurança pública, tem o direito de greve previsto no art. 37, inc. VII da CF/88, mitigado.
Verificada a incompatibilidade com a ordem constitucional, pela natureza e essencialidade das funções, se mostra ilegal o movimento paredista.
‘O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, de que a regra é de que a Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, excepcionando-o, no entanto, caso demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 - repercussão geral).’.” (TJMT – Seção de Direito Público; NU: 1011418-42.2017.8.11.0000, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 16/12/2021)
Alega o recorrente que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 8o, I, 9o, caput e 37, XII, todos da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) o Direito de Greve é o único instrumento capaz de exigir que o Poder Público reconheça a relevância de seu cargo/função frente a sociedade, em seguida os trate com dignidade e igualdade para que possam realizar uma autocomposição”.
Recurso tempestivo (id. 119188450) e preparado (id. 123510984).
Contrarrazões em id. 127524238.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 541 do STF
No caso, a recorrente defende a legalidade do direito de greve, sob a premissa de que é o único instrumento capaz de exigir que o Poder Público realize a necessária recomposição de perda salarial do agente penitenciário.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 654.432 RG/GO (Tema 541), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz do artigo 142, § 3o, IV, da Constituição Federal, a legitimidade, ou não, do exercício do direito de greve por policiais civis, ante a ausência de norma regulamentadora da matéria, ocasião em que fixou a tese: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria”. Para melhor entendimento, trago à baila o acórdão:
“CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9o, § 1o, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 1.A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2.Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9o, § 1o, 37, VII e 144. 3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.” (ARE 654432, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu pela abusividade do movimento grevista em razão da categoria exercer atividade essencial e indispensável relacionada à manutenção da ordem e segurança pública, se não vejamos:
“(...)
Isso porque, o direito à greve, como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações, especialmente em se tratando das atividades consideradas essenciais, quando em ponderação com as regras de exigência da manutenção da ordem e da segurança pública.
Assim, ao julgar os Mandados de Injunção n.os 670/ES e 708/DF, conquanto o Pretório Excelso tenha assentado que em caso de greve no serviço público a legislação aplicável é a que regulamenta o direito de greve dos trabalhadores em geral, cuja disciplina vem expressa na Lei n.o 7.783/89, naquilo em que for compatível com o regime jurídico no qual os interessados estejam submetidos, estabelecendo ainda que as greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça quando se tratar de greve de servidores municipais ou estaduais, em momento posterior o mesmo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação n.o 6.568-5/SP, reconheceu expressamente que determinadas categorias, tal qual a ora tratada, não podem exercer o direito de greve, como fez a Constituição Federal expressamente em relação aos militares
(...)
Desse modo, é indubitável que a paralisação dos serviços prestados pelos servidores penitenciários por estar relacionado à manutenção da ordem pública, poderá colocar em perigo iminente a segurança não só dos encarcerados, mas de toda a sociedade, sendo, assim, possível o reconhecimento da abusividade do movimento paredista.” (id. 113622486) (g.n.)
Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 693.456 RG/RJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 541).
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça